Tribunal: STF
Processo: HC 224182
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus de próprio punho impetrado por Vítor Sena Casali contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 672.478/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que não haveria sido provada a existência de vínculo associativo de forma permanente entre os réus, indispensável para caracterizar o crime de associação para o tráfico. (p. 9)



    Sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, pelo aumento de 1/6 sobre a pena mínima pela circunstância desfavorável da quantidade de drogas (502 g de cocaína). (p. 32)



    Afirma preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, uma vez absolvido pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/2006. (p. 33)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido da acusação de integrar associação para o tráfico; seja refeita a dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo ou aumentada em apenas 1/8 e com a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; seja ajustado o regime inicial e substituída a pena corporal por restritivas de direitos.



    Intimada a Defensoria Pública da União para prestar assistência ao paciente, esta manifestou-se pela concessão da ordem (eDOC 7) e juntou cópia integral do HC 672.478/SP. (eDOC 8)



    O ato coator transitou em julgado em 21.9.2021, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão condenatória:



    “Ora, a natureza e a quantidade da droga apreendida (502,1g de cocaína), a forma como estava disposta (a granel), a interceptação telefônica e os diálogos entre os corréus, mencionando a participação de Vitor, a bem sucedida ação policial e as inequívocas circunstâncias da apreensão e da prisão levam à inexorável conclusão de que o apelante Vitor, efetivamente, transportava a droga apreendida, com o inequívoco propósito de entregá-la ao consumo alheio.



    ‘Pela análise dos depoimentos e do interrogatório do acusado se extrai a responsabilidade criminal de Vítor, que admitiu ter prestado serviço de transporte particular - e não via Uber -, por diversas vezes, para os corréus. Ou seja, torna-se evidente o pretexto de motorista profissional de Uber como evasiva defensiva esposada nos autos. E mais, o transporte particular dos corréus denota o dolo na conduta de Vítor, pois este sabia da existência do fluxo de entorpecentes no veículo, conforme conversas interceptadas.



    Como o crime de associação para o tráfico preexistia ao de tráfico de entorpecentes, não há bis in idem. Trata-se de duas condutas distintas: a primeira pressupõe permanência, estabilidade, desígnios idênticos, divisão tarefas, de modo consciente e voluntário, havendo a consumação ainda que nenhum ato de traficância venha a ser efetivado’, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer (fls. 996 a 997).



    Logo, não havendo falar-se em dúvidas ou em insuficiência de provas, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas era mesmo de rigor e foi bem decretada”. (eDOC 8, p. 30)



     Percebe-se que o acórdão de 2ª instância entendeu caracterizado o crime de organização criminosa pela identificação de todos os seus elementos, a partir de provas colhidas em juízo. Caracterizado o pertencimento a grupo praticante de tráfico de drogas, não há como se reconhecer em benefício do paciente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI-DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Intime-se a Defensoria Pública, em lugar do impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente